Tribunal: STF
Processo: ACO 817
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADESÃO A REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL. PERDA DE OBJETO. CAUSALIDADE.



    1. Uma vez demonstrado ter o Estado dado causa tanto à formalização do processo quanto à sua extinção do processo, entendo pertinente a manutenção da condenação à satisfação da verba sucumbencial, dosada no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.